Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702112-98.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAIS SERPA ROCHA RECORRIDO: DIONARA ALVES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto por TAIS SERPA ROCHA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. CIVIL. EXPRESSÕES OFENSIVAS CONSTATADAS. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA À VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22163922 - Pág. 2). 2. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de reparação por danos extrapatrimoniais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. 3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. A sentença vergastada manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela autora na peça inicial. 4. No mérito, ressalta-se que o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). 5. As provas dos autos demonstram que a recorrente proferiu diversas ofensas referentes à recorrida (ID 21939414), por intermédio de correio eletrônico enviado a terceiro. 6. Desse modo, a alegação da recorrente de que as testemunhas são amigas da parte autora não se mostra suficiente para afastar a indenização por dano moral em contexto. 7. Ressalta-se, ainda, que fotos de redes sociais não são suficientes para comprovar a alegação da ré de amizade intima entre a autora e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas. 8. Constata-se que a recorrente causou à recorrida situação apta a acarretar abalo psicológico e a violar atributos do direito da personalidade. 9. Com efeito, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral. 10. Não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, tendo em vista a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional. Tal valor revela-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido. 11. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 3.000,00. Sentença mantida em seus demais termos. 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. 13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido. (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95) 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LXXVIII e artigo 7o, inciso X da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e requer, pelo princípio da razoabilidade a isenção do pagamento da condenação imposta ou pagamento através de medidas alternativas. Por conseguimento solicita concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é dever da parte a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados ao processo e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, além de se dar de forma reflexa ou indireta, envolve o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente no processo, o que afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido: “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.02.2011. O exame da alegada ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 642028 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, com relação ao debate da razoabilidade quanto à condenação em pagamento de indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a matéria discutida diz respeito à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais” (tema 655): “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013) Quanto ao pedido de antecipação de tutela, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. III – Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. . Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito